Tribunal: TJPA
Processo: 0804078-08.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3627 - Pesca
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804078-08.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MEIO AMBIENTE DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

CONFLITO
NEGATIVO DE C
OMPETÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 34, § ÚNICO, INC. III, DA LEI 9.605/98 –
TRANSPORTAR ESPÉCIME PROVENIENTE DE PESCA PROIBIDA. Extrai-se dos autos inquisitoriais ter sido o pescado, objeto da infração em comento embarcado no porto do município de Santarém, com destino a esta Capital, sendo que antes mesmo de chegar ao destinatário, foi abordado por agentes fiscalizadores, mais especificamente, quando passava pelo furo do Carapijó, localidade pertencente ao Município de Barcarena. Em se tratando de crime permanente, cuja consumação se prostrai no tempo, de modo a ser possível que a infração venha a ser praticada em múltiplas localidades, inclusive em comarcas distintas, como o foi na hipótese, todas elas se mostram igualmente concorrentes à competência,
ex-vi
art. 83, do CPP, circunstância na qual, será verificada a competência através da prevenção.
In casu,
tem-se que a conduta típica sequer chegou a ser praticada nesta Capital, tendo sido interrompida quando a embarcação passava por localidade pertencente ao município de Barcarena, sendo este Juízo, portanto, competente para processar o presente inquérito. 2) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA NÃO PROVIDO, DEVENDO O INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA HECLEIA DOS SANTOS LEAL SER PROCESSADO PELO JUÍZO DA VARA PENAL DA COMARCA DE BARCARENA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao presente Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, iniciada aos dez dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de brito Nobre.

Belém (Pa), 10 de agosto de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena e, como suscitado, o Juízo da Vara Criminal de Meio Ambiente de Belém.

Em síntese, extrai-se dos autos ter o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém recebido os autos do inquérito policial nº. 00340/2019.100013-4, ocasião na qual entendeu ter sido a indiciada flagrada em um barco a motor, no momento em que trafegava pelo Furo do Carapijó, próximo ao Município de Barcarena, transportando aproximadamente 300kg (trezentos quilos) de pirarucu, em período de defeso, sem a devida guia de trânsito para pescado, sendo o Juízo daquela Comarca, portanto, competente para atuar no presente feito, de sorte que, acolhendo a manifestação proferida pelo Promotor de Justiça, determinou o declínio da sua competência àquele Juízo.

Ao receber os autos, o magistrado responsável pela Vara Criminal da Comarca de Barcarena concedeu vistas dos autos ao representante do Ministério Público vinculado àquela Vara, que, por sua vez, posicionou-se no sentido de terem sido os fatos praticados na cidade de Belém, pelo que seria esta Comarca competente para processar e julgar o feito, no que foi encampado pelo Juízo, o qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo pronunciou-se pela competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

VOTO

Inicialmente, cumpre recordar ser o lugar do crime, em regra, determinante à definição da competência, conforme dispõe o art. 70, do CPP, sendo que, em se tratando de crime permanente, como é o caso dos autos, cuja consumação se prostrai no tempo, a infração pode ser praticada em múltiplas localidades, inclusive de jurisdições distintas, situação na qual a competência será determinada pela prevenção,
ex-vi,
art. 83, do CPP.

In casu,
segundo depoimento da própria indiciada, o pescado apreendido teria sido embarcado no Porto do Município de Santarém, de onde partiu com destino a Belém, sendo que, antes mesmo de chegar a esta capital, mais precisamente quando a embarcação trafegava pelo Furo do Carapijó, foi abordada por agentes públicos representantes de órgãos fiscalizadores, para os quais não foi apresentada a documentação devida referente ao produto transportado.

Com efeito, vê-se que o crime em comento, qual seja, transportar espécime proveniente de pesca proibida,
ex-vi
art. 34, § único, inc. III, da lei 9.605/98, trata-se de infração de natureza permanente, que na ocasião, se alastrou por diversas comarcas, fazendo com que todas elas sejam igualmente concorrentes à competência, sobretudo diante do ensinamento disposto no art. 6º, do Código Penal, hipótese em que se impõe seja a referida competência verificada através do instituto da prevenção,
ex-vi
art. 83, do CPP, que assim prevê,
verbis:

“Art. 83.
Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes
ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo
ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”.

Nesse contexto, ainda em conformidade com os depoimentos extraídos dos autos inquisitoriais em questão, tem-se que a prática do tipo penal ora imputado à indiciada, isto é, “transportar espécime proveniente de pesca proibida”, em que pese já consumado, foi interrompido antes mesmo da embarcação chegar à cidade de Belém, tendo sido a pesca apreendida enquanto o barco trafegava pelo Furo do Carapijó, que, por sua vez, localiza-se no município de Barcarena, de acordo com pesquisas realizadas aos sítios deste Egrégio Tribunal de Justiça
1
.

Assim, não há que se falar em competência do juízo desta Capital, devendo os autos inquisitoriais serem processados na Comarca de Barcarena, por ser o juízo prevento para tanto, à luz do disposto nos arts. 70 e 83, do CPP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente conflito negativo de competência,
declarando a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena para processar o inquérito policial instaurado contra Hecleia dos Santos Leal, como incursa no art. 34, § único, inc. III, da lei 9.605/98.

É como voto.

Belém, 14/09/2021